Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DUPLICIDADE – MANUTENÇÃO DO PRIMEIRO PEDIDO - PEDIDO DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO PELA TR DURANTE O PERÍODO - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Segundo o entendimento do STJ, a suspensão da fluência dos juros de mora e incidência da TR para correção monetária, previstos em favor da massa de empresa em liquidação extrajudicial (art. 18, d, da Lei 6.024/74 e art. 9.o, da Lei 8177/91) não são extensíveis em relação ao banco sucessor, que retoma as atividades econômicas com intuito lucrativo.
Assim, tem-se que sobre os honorários sucumbenciais devem incidir juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária desde a fixação da verba, de acordo com o INPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017696-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE MONTEIRO - CPF: 287.987.128-02 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 065.685.448-09 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (AGRAVADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 065.685.448-09 (ADVOGADO), MARINA PARANAIBA MENDES - CPF: 391.655.058-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DUPLICIDADE – MANUTENÇÃO DO PRIMEIRO PEDIDO - PEDIDO DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO PELA TR DURANTE O PERÍODO - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Segundo o entendimento do STJ, a
suspensão da fluência dos juros de mora e incidência da TR para correção monetária, previstos em favor da massa de empresa em liquidação extrajudicial (art. 18, d, da Lei 6.024/74 e art. 9.o, da Lei 8177/91) não são extensíveis em relação ao banco sucessor, que retoma as atividades econômicas com intuito lucrativo.

Assim, tem-se que sobre os honorários sucumbenciais devem incidir juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária desde a fixação da verba, de acordo com o INPC.

A análise do pedido de extinção do cumprimento de sentença, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que o tema não foi tratado na decisão recorrida. Pleito não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
10117696-88.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A
em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 314-05.2003.811.0051 (código 5969), julgou prejudicada a impugnação apresentada pela Instituição Financeira, bem como concluiu que sobre os honorários sucumbenciais devem incidir juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária pelo INPC desde a fixação da verba.

Inconformado, o Agravante sustenta que o
decisum
singular foi proferido de modo equivocado, vez que não poderia o Juiz da causa ressuscitar o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo advogado/Agravado CARLOS ALBERTO PEREIRA (fls. 928-929 do processo físico) em 15/04/2010, pois, inobstante o credor tenha sido intimado em junho/2012, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, se manteve inerte.

Segue aduzindo que não deve prevalecer o primeiro pedido de cumprimento de sentença apresentado, mas sim a decisão de fls. 954, lançada em 18/06/2012, que expressamente consignou a penalidade acima mencionada, ou seja, extinção e arquivamento da demanda ante à inércia da parte interessada.

Assevera que o segundo cumprimento de sentença, formulado pelo advogado/Agravado RICARDO FERREIRA GARCIA deve ser desconsiderado, pois foi manejado em duplicidade.

Alega, subsidiariamente, que o valor executado é excessivo, tendo em vista a aplicação errônea dos consectários legais.

Assegura que a incidência de juros moratórios é incorreta, pois durante a liquidação extrajudicial de instituição financeira,
in casu
,
Banco Bamerindus
(atual Banco Sistema – Agravante), é vedada a propositura de novas ações executivas em seu desfavor.

Argui que a correção monetária não deve ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mas sim de acordo com a Taxa Referencial (TR) desde 9.9.2009, data de arbitramento das verbas sucumbenciais, até 19.12.2014, data de levantamento da liquidação extrajudicial do Agravante, com a aplicação do INPC apenas ao período posterior, sob pena de negativa de vigência ao art. 489, § 1.o, V, do CPC, bem como do art. 9.o da Lei 8.177/91 e do art. 15 da Lei 10.192/2001.

Ressalta que realizou o depósito do valor dos honorários sucumbências que entende incontroverso, ou seja, R$ 20.047,56 (vinte mil, quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Sob tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse obstada a exigibilidade dos valores pleiteados pelos Agravados a título de honorários de sucumbência. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma integral do pronunciamento judicial invectivado.

O pedido liminar foi indeferido (ID 24904955).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 28963953.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020